Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709341-62.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: KAROLLINE NATASHA CALDAS NEGRE D E S P A C H O A prestação jurisdicional nesta instância recursal esgotou-se com o julgamento do recurso, nos termos do v. acórdão de ID 48286106. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado na petição de ID 49122660. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora